Tribunal: TJDFT
Processo: 0733883-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).
2. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa.
3. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo de extração de dados do celular do réu, evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta o privilégio previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
4. Constando expressamente da denúncia que o réu confessou a prática delitiva para os policiais que efetuaram o flagrante, deve ser reconhecida a presença da atenuante correspondente, ainda que não haja repercussão na pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.